Tribunal: STJ
Processo: 5001716-23.2019.8.21.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801603 - RS (2024/0451717-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEONOR HENRIQUE DALFERTH
AGRAVANTE
: SELMA DALFERTH
ADVOGADO
: JURANDI BORGES PINHEIRO - DF009515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRES PASSOS
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BRIZOLLA RODRIGUES - RS079769
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. RETROCESSÃO. DESVIO DE
CPC/2015
FINALIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
força probante das fotografias carreadas aos autos no julgamento da Apelação
Cível de fls. 162- 168. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar
em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A Corte de origem concluiu pela suficiência da prova com base no a
quo acervo fático-probatório dos autos. Diante da fundamentação do acórdão
recorrido constante de fl. 168, os argumentos utilizados pela parte recorrente —
no sentido de que as fotografias carreadas demonstram categoricamente o
desvio de finalidade do bem expropriado — somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático- probatório. Todavia, não cabe a
esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51724065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f3c1f572-e6b6-4c31-9096-eb836e8e22da

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f3c1f572-e6b6-4c31-9096-eb836e8e22da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801603 - RS (2024/0451717-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEONOR HENRIQUE DALFERTH
AGRAVANTE
: SELMA DALFERTH
ADVOGADO
: JURANDI BORGES PINHEIRO - DF009515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRES PASSOS
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BRIZOLLA RODRIGUES - RS079769
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RETROCESSÃO. DESVIO
DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
força probante das fotografias carreadas aos autos no julgamento da Apelação
Cível de fls. 162- 168. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar
em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A Corte de origem concluiu pela suficiência da prova com base no
a quo acervo fático-probatório dos autos. Diante da fundamentação do
acórdão recorrido constante de fl. 168, os argumentos utilizados pela parte
recorrente — no sentido de que as fotografias carreadas demonstram
categoricamente o desvio de finalidade do bem expropriado — somente
poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEONOR HENRIQUE

DALFERTH, SELMA DALFERTH contra decisão por mim proferida , por meio da qual
foi conhecido o respectivo agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 297-302).
Pondera a parte agravante (fls. 311-131):

[...]
Documento eletrônico VDA51415293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: d930e6fa-d441-4a25-bada-400fad2f4a62

Todavia, conforme acima demonstrado, tanto no único fundamento
utilizado para negar provimento à Apelação, quanto no silêncio em relação ao art.
225 do Código Civil no julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal de
origem, ao contrário do que afirmado na Decisão monocrática objeto deste Agravo
Interno, deixou de enfrentar expressamente a força, como prova plena, de
fotografias não impugnadas pela parte contra quem forem exibidas, em relação a
fatos ou coisas nelas retratadas, na forma prevista no art. 225 do Código Civil,
acima transcrito.
[...]
Ao contrário, contudo, do que se afirmou na Decisão agravada, o Recurso
Especial versa sobre matéria exclusivamente direito, pois o que se alega no recurso
é que o Tribunal de origem ignorou o art. 225 do Código Civil, o qual atribui,
expressamente, força de prova plena a fotografias não impugnadas pela parte contra
quem forem produzidas em relação a fatos e coisas nelas retratados.
Como se percebe, para que se verifique a procedência do que se alega no
Recurso Especial, não é necessário reexame de prova, pois o que se busca no
recurso é justamente o reconhecimento, como prova plena, de fotografias não
impugnadas, por força do que expressamente dispõe o art. 225 do Código Civil,
disposição ignorada pelo Tribunal de origem no julgamento da Apelação e na
apreciação dos Embargos de Declaração.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 318).
É o relatório.
VOTO
O tema referente à força probante das fotografias carreadas aos autos foi
analisado pela Corte de origem julgamento da Apelação Cível de fls. 162- 168, embora
contrariamente aos interesses da parte ora agravante. Portanto, não há omissão, nem
motivo que justifique reconhecer ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil. Nesse sentido reitero os precedentes citados na decisão agravada: AgInt no AREsp
n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro
4/12/2023
7/12/2023
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
O Tribunal
após examinar o acervo fático-probatório dos autos,
a quo,
concluiu pela suficiência da prova produzida , tendo indicado estes fundamentos (fl. 168):

É incontroverso nos autos que a área de terras pertencente à parte autora foi
declarada de utilidade pública pelo Município (Decreto no 46/2007 - ev. 3-2- fl. 17)
para fins de desapropriação. No referido decreto não constou expressamente a
destinação do imóvel, mas igualmente é incontroverso que o Município visava
construir no local um santuário para incentivar o turismo religioso, tendo em vista
tratar-se de local conhecido como “Chão Sagrado”, onde martirizados os Beatos
Padre Manoel Gomez Gonzáiez e o Coroinha Adílio Daronchi.
Documento eletrônico VDA51415293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: d930e6fa-d441-4a25-bada-400fad2f4a62

A causa de pedir da presente ação de retrocessão reside no abandono do
imóvel e ocupação por terceiros, não tendo o Município dado a destinação
prometida.
Ocorre que, para fins do termo inicial do prazo prescricional da pretensão
de retrocessão com base no princípio da "actio nata", deve ser demonstrado quando
o expropriante abandonou, inequivocamente, o propósito de dar ao imóvel a
destinação pública. Considerados os elementos dos autos, é possível admitir que
inexiste um marco prescricional definido para a alegada invasão da área e
consequente desvio de finalidade, de modo que deve ser afastada a prescrição.
Sem embargo, a prova produzida não demonstrou, categoricamente, a
alegada ocupação da área expropriada por terceiros. A inicial foi instruída tão
somente com meras fotografias e sequer houve prova, em especial testemunhal,
a respeito do alegado desvio de finalidade. Intimada a especificar e justificar as
provas que pretendia produzir (evento 3-2 - fl. 40), a parte demandante peticionou
informando que a prova produzida era suficiente, ocasião em que requereu o
julgamento antecipado do feito (evento 3-2 - fl. 41). Deste modo, com os
documentos existentes nos autos, não se pode afirmar que o ente público abandonou
a área com o propósito de não cumprir a devida destinação ou outra utilidade
pública qualquer.
O apelo não merece ser provido
Diante dos argumentos e fundamentos do acórdão recorrido acima copiados,
as alegações parte recorrente — no sentido de que as fotografias carreadas e não
impugnadas demonstram categoricamente o desvio de finalidade do bem expropriado —
somente poderiam ser acolhidas com o reexame de matéria fático- probatório. Contudo,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão distinta, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Com igual entendimento ratifico os precedentes citados na decisão agravada:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RETROCESSÃO.
CUBATÃO-SP. DESAPROPRIAÇÃO PARA RETIRADA DE FAMÍLIAS DE
ÁREA DE ALTÍSSIMA POLUIÇÃO AMBIENTAL E RISCO COMPROVADO À
SAÚDE.
PARQUE
ECOLÓGICO
(UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO
MUNICIPAL) NÃO IMPLEMENTADO. TREDESTINAÇÃO ILÍCITA. NÃO-
OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA OU AÇÃO POPULAR PARA
FAZER VALER A EXATA DESTINAÇÃO ORIGINAL DO IMÓVEL.
1. Hipótese em que o Município de Cubatão desapropriou imóvel
localizado em área imprópria para habitação, por conta do elevado índice de
emissão de poluentes na região, que traziam graves implicações à saúde da
população, incluindo nascimento de crianças portadoras de má-formação e
alterações genéticas.
2. O ato expropriatório previa a criação de "Parque Ecológico", mas o
Município, apesar de manter o domínio do imóvel, cedeu seu uso para implantação
de centro de pesquisas, parque industrial e terminal de cargas.
Documento eletrônico VDA51415293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: d930e6fa-d441-4a25-bada-400fad2f4a62

3. A retrocessão (pretendida pelos recorrentes) é o direito de o particular
exigir a devolução de seu imóvel expropriado. Essa pretensão somente é válida em
caso de tredestinação ilícita, quando o expropriante deixa de dar ao bem destinação
que atenda, genericamente, ao interesse público.
4. O fato de atribuir ao imóvel finalidade não prevista no momento da
desapropriação não configura, necessariamente, tredestinação ilícita.
5. Caso a área seja destinada a outro fim que atenda ao interesse público,
ocorre simples tredestinação lícita, não surgindo o direito à retrocessão. Precedentes
do STJ.
6. O Tribunal de origem, soberano na análise do substrato fático,
reconheceu que o destino dado à área atendeu, ainda que indiretamente, ao objetivo
essencial da desapropriação: a retirada das famílias da área de risco.
7. Rever o pressuposto do desvio de finalidade exigiria, na presente
demanda, reexame fático-probatório, vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
8. Ainda que houvesse tredestinação ilícita (não verificada no caso em
análise), seria inviável a retrocessão, por conta da incorporação do imóvel ao
patrimônio público, resolvendo-se tudo em perdas e danos (desde que
comprovados), nos termos do art. 35 do DL 3.365/1941.
9. Não obstante se negue aos recorrentes o direito de reaver o bem ou
receber perdas e danos (litígio em que se enfrentam a municipalidade e particulares,
ex-proprietários do imóvel), cabe consignar que, em outro plano (Administração
municipal versus coletividade), a suposta implantação de novas atividades
poluidoras na área expropriada configura, em tese, inaceitável incentivo municipal à
degradação ambiental, precisamente o fato que deu ensejo à desapropriação.
Conseqüentemente, nada impede que qualquer legitimado possa ingressar com Ação
Civil Pública ou Ação Popular para obrigar a Administração a dar à área a exata
destinação ambiental que, originariamente, justificou sua incorporação ao
patrimônio público.
10. Considerando-se as péssimas condições ambientais da região, afetada
por intenso e desordenado processo industrial por mais de meio século, caracteriza,
novamente em tese, grave violação da boa-fé objetiva e da moralidade
administrativa deixar de implantar Unidade de Conservação, que serviria não só
para salvaguardar os moradores-vítimas da zona contaminada, como também as
gerações futuras, as quais, espera-se, não sejam submetidas ao sofrimento coletivo
imposto aos seus antepassados.
11. Assim, o reconhecimento da impossibilidade de retrocessão não afasta
o dever de o Município dar ao imóvel público destinação ambientalmente
sustentável.
12. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 853.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/8/2009
27/4/2011

RECURSO ESPECIAL ? ADMINISTRATIVO ? DESAPROPRIAÇÃO ?
VILA PARISI ? DESVIO DE FINALIDADE ? RETROCESSÃO ? REEXAME DE
PROVA: SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51415293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: d930e6fa-d441-4a25-bada-400fad2f4a62

1. Alterado o decreto expropriatório com previsão de um parque ecológico,
para a implantação de um centro de pesquisas ambientais, um pólo industrial
mecânico e um terminal intermodal de cargas rodoviárias e estacionamento, não
considerou o acórdão não ter ocorrido desvio de finalidade pública .
2. Constatação de ofensa à lei federal que demandaria reexame do conteúdo
fático-probatório, (Súmula 7/STJ).
3. Prejudicada, ainda, o exame da tese sobre a cláusula de renúncia de
recompra porque secundária em relação à constatação de desvio de finalidade
pública como pressuposto ao direito de retrocessão.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 909.781/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
1/4/2008
11/4/2008
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: d930e6fa-d441-4a25-bada-400fad2f4a62

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.603 / RS
Número Registro: 2024/0451717-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017162320198210075
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELEONOR HENRIQUE DALFERTH
AGRAVANTE
: SELMA DALFERTH
ADVOGADO
: JURANDI BORGES PINHEIRO - DF009515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRES PASSOS
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BRIZOLLA RODRIGUES - RS079769
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELEONOR HENRIQUE DALFERTH
AGRAVANTE
: SELMA DALFERTH
ADVOGADO
: JURANDI BORGES PINHEIRO - DF009515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRES PASSOS
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BRIZOLLA RODRIGUES - RS079769
Documento eletrônico VDA51652703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: 0ed3b6bc-af10-41aa-bf79-06fea8ae1cfc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: 0ed3b6bc-af10-41aa-bf79-06fea8ae1cfc